Tribunal: STF
Processo: AI 99851
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. MATÉRIA  CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356. SE O ACÓRDÃO SE OMITE SOBRE AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS NAS ALEGAÇÕES DE PARTE, CUMPRE-LHE OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA VIABILIZAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.